Tribunal: TJES
Processo: 5009898-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009898-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: IZABEL QUIRINA DA SILVA LEITE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária. A decisão recorrida determinou que o banco se abstivesse de descontar valores do benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), e de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios de falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva; e (ii) analisar a adequação da tutela de urgência deferida, especialmente quanto à plausibilidade do direito alegado e à irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) não é ilegal em si, mas exige a observância do dever de informação clara e precisa ao consumidor.

4. A autora, pessoa idosa e pensionista do INSS, alegou ter contratado empréstimo consignado comum, mas verificou-se que os descontos decorreram de cartão de crédito consignado, sem sua ciência ou consentimento expresso, evidenciando possível violação aos deveres de lealdade, transparência e informação.

5. A análise preliminar dos autos sugere que os juros aplicados pelo banco agravante podem ser excessivamente elevados em comparação à taxa média do mercado, configurando possível abusividade contratual.

6. A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois há risco de dano irreparável à autora, que tem seu benefício previdenciário comprometido por descontos indevidos, além da presunção de vulnerabilidade do consumidor nos contratos bancários de adesão.

7. A irreversibilidade da medida não se configura, pois a suspensão da cobrança pode ser revertida caso a tese do banco seja acolhida em decisão final.

8. A multa cominatória imposta pelo juízo de origem é adequada para garantir o cumprimento da decisão, não sendo demonstrada sua desproporcionalidade ou onerosidade excessiva ao banco agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de informação clara e precisa sobre a natureza e os encargos do cartão de crédito consignado deve ser rigorosamente observado pelas instituições financeiras, sob pena de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

2. A reserva de margem consignável (RMC) não pode ser imposta ao consumidor sem seu consentimento expresso, sob pena de prática abusiva.

3. O risco de comprometimento indevido do benefício previdenciário justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, e 39, V; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0012669-35.2019.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos da ação ordinária promovida por
IZABEL QUIRINA DA SILVA LEITE
contra o banco agravante, em que foi deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato mencionado na petição inicial, bem como se abstenha de incluir o nome da autora em órgão de proteção ao crédito, tais como PROCON, SERASA e SISBACEN/SCR, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na Decisão de ID 9199910, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do presente recurso.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação (ID 9914504).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos da ação ordinária promovida por
IZABEL QUIRINA DA SILVA LEITE
contra o banco agravante, em que foi deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato mencionado na petição inicial, bem como se abstenha de incluir o nome da autora em órgão de proteção ao crédito, tais como PROCON, SERASA e SISBACEN/SCR, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Em sua petição inicial, a agravante, pessoa idosa, alega ser pensionista do INSS e ter contratado junto ao banco réu um empréstimo (contrato nº 12400904), na modalidade consignação em folha de pagamento, com início 01/06/2018.

O valor do empréstimo consignado foi de R$ 1.098,00 (hum mil e noventa e oito reais), em uma oferta de 30 meses, com parcelas fixas no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). O valor liberado foi depositado via TED na conta corrente em que a autora recebe o benefício previdenciário.

Ocorre que, após o prazo de 30 meses de descontos, ao invés de findar o contrato, as parcelas continuam sendo descontadas do benefício da autora. Inconformada, a consumidora entrou em contato com o INSS, para ter acesso ao seu histórico de crédito, e foi informada de que os descontos se referiam a contratação de empréstimo modalidade cartão de crédito RMC, o qual é descontado mês a mês, sem data fim pré-fixada.

Segundo aduz, a autora nunca solicitou ou contratou cartão de crédito consignado, pois buscou um empréstimo consignado comum e assim acreditou ter contratado. Ou seja, houve especificação do valor liberado, parcelas fixas com data início e fim para acabar e o valor contratado foi depositado na conta corrente em que o aposentado recebe seu benefício. Nunca houve recebimento de cartão, fatura ou mesmo o desbloqueio ou utilização.

Alega que o banco réu embutiu no contrato um Cartão de Crédito Consignado maquiado de Empréstimo Consignado, denominado de “Reserva de Margem Consignada (RMC), o qual vem sendo descontado até então.

Afirma que desde janeiro de 2018 até a presente data a autora já pagou ao banco requerido 70 parcelas de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R$ 3.279,50 (três mil e duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), ou seja, mais de 03 (três) vezes o valor depositado, cuja quantia sequer abateu o valor liberado de R$ 1.098,00 (hum mil e noventa e oito reais).

Argumenta que a taxa de juros utilizada pelo banco ultrapassou em muito a taxa média de mercado. A taxa utilizada pelo banco réu é de 3,991210% ao mês, muito acima da taxa média do mercado, de 1,769% ao mês, à época da contratação.

Após a autora ter ingressado na Justiça e pleiteado tutela de urgência,
como já afirmado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipatória.

No recurso, argumenta o banco agravante, em síntese, que
(i)
não há se falar em nenhuma irregularidade praticada pelo Banco BMG, vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignado; a requerente não só contratou o cartão de crédito consignado, bem como realizou saques por meio do saldo do cartão, sendo que os valores foram disponibilizados em sua conta; e
(ii)
a multa fixada pelo Juízo
a quo
para o caso de descumprimento é diária, exorbitante e sem prazo razoável para cumprimento da tutela.

Pois bem.

Como sabido, a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º,
caput
, da Lei 10.820/2003, que dispõe:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Na presente ação, a requerente/agravada afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Conforme entendimento pelo Juízo de primeiro grau, a probabilidade do direito se denota da análise pericial realizada pela parte requerente, que realizou o comparativo entre as duas modalidades de empréstimos, consignado tradicional e cartão de crédito consignado (RMC), sendo que neste último, caso o cliente faculte por pagar o valor mínimo apenas, o saldo devedor é acrescido de encargos típicos de cartão de crédito.

Entendeu o magistrado de primeira instância que essa modalidade de empréstimo é extremamente desvantajosa para o consumidor que, muitas vezes, não entende que não está contratando um empréstimo consignado, e sim realizado um saque por meio de cartão de crédito, que possui encargos de alta monta.

Na espécie, ainda verifico a probabilidade de que o banco esteja cobrando juros desproporcionalmente acima do valor médio praticado pelo mercado, o que configuraria conduta abusiva.

Analisando o contrato juntado aos autos pelo requerido/agravante (ID 9163208), verifico tratar-se de contrato de cartão de crédito rotativo pré-fixado, firmado em 19/08/2016. E, a partir desses parâmetros, em caráter provisório, próprio deste momento processual, vejo que na seção "IV - CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", é informado que o CET (Custo Efetivo Total) máximo aplicado ao cartão é de
3,90% ao mês
e
49,94% ao ano
.

Nesse sentido, em consulta ao Histórico de Taxa de juros no sítio virtual do Banco Central
, constato que a média dos juros no país ao mês, no mesmo período e para a mesma modalidade de contratação, foi maior do que a estabelecida no contrato (13,8039215686275%), porém, a média anual no mercado foi menor (38,9411764705882%), indicando uma possível abusividade na pactuação.

Ao mesmo tempo, existe dano para a demandante/agravada, na medida em que é pessoa hipossuficiente e está sofrendo substancial desconto da sua aposentadoria, por força da avença cuja validade é questionada nesta ação.

Cito, a título de ilustração, precedente da Corte:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

(TJ ES, Apelação Cível 0012669-35.2019.8.08.0030, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Câmara Cível, 20/Jul/2023)

Assim sendo, tendo em vista a presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297, reputo mais prudente, neste momento preliminar, manter a decisão agravada.

Ainda, no presente caso, entendo que a agravante não logrou êxito em comprovar suficientemente o
periculum in mora
, até por ser instituição bancária de notória saúde econômica.

A decisão do magistrado de primeiro grau também não é dotada de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3º), vez que a cobrança suspensa pode ser eventualmente retomada no futuro.

Finalmente, deve ser mantida, por ora, a multa fixada pelo magistrado
a quo
, vez que constitui medida adequada, e em valor proporcional, para resguardar o cumprimento da decisão judicial.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar